Tribunal: TJBA
Processo: 0501120-92.2019.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501120-92.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFFERSON GINO DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 17 de fevereiro de 2008, por volta das 20h, na Rua Sete, Bairro Alto da Aliança, no município de Juazeiro/BA, ter tentado ceifar a vida de José Vandemberg da Silva Soares e de Adriana Mendes da Silva, com disparos de arma de fogo. 2. Verifica-se que a materialidade delitiva é inconteste – pela análise ao laudo pericial e demais documentos presentes nos autos (ID 50706023) –, do mesmo modo que existem patentes indícios de autoria aptos a incidir à prática delituosa atinente ao crime em análise, precipuamente ao que concerne os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo, e pelo próprio interrogatório do réu. 3. Não havendo prova segura da legítima defesa, ainda que putativa – conforme alegado, e havendo indícios suficientes de autoria, impossível, neste momento, a absolvição sumária. 4. A fase da judicium accusationis encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a desclassificação para o crime de lesão corporal somente é possível em caso de demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, não existindo qualquer óbice para a sustentação desta tese na fase da judicium causae. 5. Na espécie, não restou plenamente afastado o “animus necandi” na conduta praticada pelo réu, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, para que este, o Juiz Natural do feito, aprecie as teses apresentadas pela defesa e profira sua decisão, de acordo com sua competência constitucionalmente atribuída. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0501120-92.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como Recorrente Jefferson Gino da Silva e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .